Tribunal: TJES
Processo: 5002862-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002862-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROBERTO CEZAR BORTOLINI TRANSPORTES - EPP
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002862-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTO CEZAR BORTOLINI TRANSPORTES - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Itaguaçu nos autos de Ação de Execução Fiscal, que indeferiu os pedidos de consulta ao INFOJUD das 5 (cinco) últimas declarações de imposto de renda e das Declarações de Operação Imobiliária, bem como o pedido indisponibilidade de bens e direitos com base no artigo 185-A do CTN.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que: a) o CPC/15 outorga ao juiz o dever de zelar pela eficácia da tutela jurisdicional; b) não resta outra alternativa ao credor senão provocar o Poder Judiciário para que o mesmo ingresse na base de dados da Receita Federal via INFOJUD; c) ser possível a indisponibilidade do art. 185-A do CTN pelo fato ser aplicável às execuções de cunho fiscal, em sentido amplo, e não somente às de natureza tributária em sentido estrito; d) o crédito perseguido pela Fazenda na execução em comento tem natureza fiscal sim, uma vez que representa descumprimento de comportamento fiscal por parte do contribuinte.

No ID nº 2415778 foi parcialmente deferida a tutela recursal pretendida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Ausente hipótese do art. 937, inciso VIII, do CPC.

VITÓRIA, ES, 9 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002862-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTO CEZAR BORTOLINI TRANSPORTES - EPP

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Itaguaçu nos autos de Ação de Execução Fiscal, que indeferiu os pedidos de consulta ao INFOJUD das 5 (cinco) últimas declarações de imposto de renda e das Declarações de Operação Imobiliária, bem como o pedido indisponibilidade de bens e direitos com base no artigo 185-A do CTN.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que:
a)
o CPC/15 outorga ao juiz o dever de zelar pela eficácia da tutela jurisdicional;
b)
não resta outra alternativa ao credor senão provocar o Poder Judiciário para que o mesmo ingresse na base de dados da Receita Federal via INFOJUD;
c)
ser possível a indisponibilidade do art. 185-A do CTN pelo fato ser aplicável às execuções de cunho fiscal, em sentido amplo, e não somente às de natureza tributária em sentido estrito;
d)
o crédito perseguido pela Fazenda na execução em comento tem natureza fiscal sim, uma vez que representa descumprimento de comportamento fiscal por parte do contribuinte.

Na decisão de ID nº
2415778 não conheci de parte do recurso, mas na parte conhecida,
deferi antecipadamente a tutela recursal.

Pois bem. De início reforço não merecer conhecimento parte do recurso, já que na decisão apontada como recorrida o magistrado apenas manteve o indeferimento do pedido de consulta ao INFOJUD pelos mesmos fundamentos externados em decisão pretérita, considerando que a Fazenda Pública não trouxe qualquer elemento novo que infirmasse a conclusão anterior.

Desta feita, quanto a este pedido em específico, observo ser intempestivo o recurso considerando que o indeferimento se deu na decisão de ID nº 5041798, da qual o Exequente foi devidamente intimado e não interpôs recurso, sendo certo que eventual pedido de reconsideração ou renovação do pedido pelos mesmos argumentos não enseja reabertura do prazo de impugnação recursal.

Ressalto ser desnecessária a intimação do agravante para se manifestar acerca dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do presente recurso, considerando que a jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015 quando se trata de admissibilidade recursal.

Como já bem assentado em judicioso voto do Ministro Mauro Campbell Marques no AgInt no RMS nº 61732/SP, “a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias.”

Ademais, tem-se que “a aplicação do princípio da não surpresa não impõe [...] ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure." (AgInt no REsp 1.701.258/SP , Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018).

Entendo que o raciocínio jurídico em questão se estende às hipóteses de recursos perante os Tribunais, considerando tratar-se de requisitos de admissibilidade previstos no diploma processual.

No caso presente, a diligência de prévia intimação do recorrente para se manifestar sobre a questão seria absolutamente inócua, eis que o vício em questão não comporta sanação, inexistindo argumento ou justificativa capaz de levar a decisão diversa.

Assim, confirmando a decisão de ID 2415778,
NÃO CONHEÇO DE PARTE DO RECURSO
, qual seja, da irresignação quanto ao indeferimento do pedido de consulta ao INFOJUD, eis que intempestivo.

Feita essa ressalva, destaco que em análise perfunctória do caso, foi deferida antecipadamente a tutela recursal diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, para DETERMINAR a indisponibilidade dos bens e direitos do executado na forma do artigo 185-A do CTN limitado ao valor atualizado do débito perseguido.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que estão presentes os requisitos para a reforma do decisum atacado. Explico.

Como ressaltado na decisão antecipatória,
embora o magistrado “a quo” tenha entendido pela impossibilidade de aplicação do artigo 185-A do CTN, citando precedente do c. STJ, entendo ser possível a medida pretendida no caso dos autos, que decorre de auto de infração.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que a indisponibilidade do art. 185-A do CTN não se aplica a débitos de natureza não tributária, entretanto, de analise mais minuciosa dos precedentes, vê-se que sua inaplicabilidade se refere aos débitos origem administrativa. Destaco:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. MERA IRRESIGNAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA. ART. 185-A DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ADMINISTRATIVA. [...] (AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ART. 185-A DO CTN. EXECUÇÃO FISCAL PARA A COBRANÇA DE DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende indevida a incidência do art. 185-A do Código Tributário Nacional a dívidas ativas não tributárias, porquanto seu caput deixa expressamente delineado sua aplicação à hipótese de devedor tributário. 2. "O fato de a Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/91) afirmar que os débitos de natureza não tributária compõem a dívida ativa da Fazenda Pública não faz com que tais débitos passem, apenas em razão de sua inscrição na dívida ativa, a ter natureza tributária. Isso, simplesmente, porque são oriundos de relações outras, diversas daquelas travadas entre o estado, na condição de arrecadador, e o contribuinte, na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária." (REsp 1073094/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/9/2009, DJe 23/9/2009). 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1562405/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 03/02/2016)

Portanto, há necessidade de observância da origem do débito. Se de natureza não-tributária (ex.: multa ambiental, multa por infração administrativa, multa por infração consumerista etc) não se aplica o dispositivo em questão. Por outro lado, no caso de execuções fiscais de multas tributárias (embora não se tratem de tributo), decorrem estas da relação jurídico-tributária. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA. ART 185-A DO CTN. BLOQUEIO DE BENS. CABIMENTO. 1. Aplica-se o art. 185-A do CTN às execuções fiscais de multa tributária. 2. Recurso especial provido. (REsp 1268910/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 24/05/2012)

Como bem assentado pelo Ministro Castro Meira no REsp nº 1.268.910-PR,
“embora não se confunda com tributo, a penalidade aplicada insere-se na definição de dívida ativa tributária, razão pela qual é cabível o bloqueio de bens previsto no art. 185-A do CTN
”.

No caso, vê-se que o auto de infração decorre da ausência de emissão de documento fiscal, trazendo, além da multa tributária, o próprio tributo apurado, sendo, pois, débitos decorrentes da relação jurídico-tributária havida entre o Fisco e o contribuinte executado.

Desta feita, embora o débito perseguido pelo fisco não seja exclusivamente de tributo (na acepção pura do termo), já que traz também penalidade sancionatória, inegavelmente decorre de relação tributária, sendo possível, portanto, a indisponibilidade do artigo 185-A do Código Tributário Nacional.

Assim, preenchidos os requisitos legais pra a indisponibilidade em questão, já que infrutífera a tentativa de penhora online de ativos financeiros (ID 5041798), bem como diante da condição de “baixados” dos veículos encontrados na pesquisa RENAJUD (ID 5041956 e 5041958), além da certidão da oficial de justiça acerca da inexistência de bens passíveis de penhora, o deferimento da medida se impõe.

Dessa forma, pelos fundamentos deduzidos,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e na parte conhecida
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a liminar outrora concedida, DETERMINAR a indisponibilidade dos bens e direitos do executado na forma do artigo 185-A do CTN limitado ao valor atualizado do débito perseguido, cabendo ao magistrado “a quo” a adoção das medidas necessárias.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR EX-OFFICIO DE INTEMPESTITIVDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDEFERIMENTO. ART. 185-A DO CTN RESTRITO A DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MULTA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1.

Preliminar de intempestividade:
quanto ao pedido de consulta ao INFOJUD, observo ser intempestivo o recurso considerando que o indeferimento se deu em decisão anterior. NÃO CONHECIDO o recurso nessa parte.
2.
No tocante à indisponibilidade do art. 185-A do CTN o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que não se aplica a débitos de natureza não tributária, entretanto, de analise mais minuciosa dos precedentes, vê-se que sua inaplicabilidade se refere aos débitos origem administrativa.
3.
Portanto, há necessidade de observância da origem do débito. Se de natureza não-tributária (ex.: multa ambiental, multa por infração administrativa, multa por infração consumerista, etc.) não se aplica o dispositivo em questão. Por outro lado, no caso de execuções fiscais de multas tributárias (embora não se tratem de tributo), decorrem estas da relação jurídico-tributária.
4.
No caso, embora o débito perseguido pelo fisco não seja exclusivamente de tributo (na acepção pura do termo), já que traz também penalidade sancionatória, inegavelmente decorre de relação tributária, sendo possível, portanto, a indisponibilidade do artigo 185-A do Código Tributário Nacional.
5
.
Recurso conhecido em parte e na parte conhecida provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER EM PARTE e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.